Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-13.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUCESSÃO. COMPANHEIRA. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. CONCORRÊNCIA COM FILHOS EXCLUSIVOS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO VITALÍCIO. USO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Ao cônjuge/companheira sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (CC, art. 1.831).
2. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido.
3. O titular do direito real de habitação poderá morar no imóvel até a sua morte. Trata-se, portanto, de um direito vitalício.
4. O autor não se desincumbiu do seu dever de provar que a viúva não exerce o seu direito de habitação ou que utiliza o imóvel para fins diversos (art. 373, I do CPC/2015), motivo pelo qual deve arcar com as consequências do ônus.
5. Recurso conhecido e não provido.